Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DEFEITO INTRÍNSECO A QUALQUER DOS ACÓRDÃOS REVISTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante alega omissão no acórdão (em embargos declaratórios), porque “ deixou de consignar as razões pelas quais a situação extraordinária da pandemia não ocasionou, igualmente, a quebra do nexo de causalidade relativamente ao inadimplemento do contrato pela Recorrente, de que decorreria logicamente a ilicitude da negativação e a consequente necessidade de compensação por danos morais, nos termos do art. 5o, V da Carta Cidadã (Petição ID 27903375, pp. 11-12 e Recurso Inominado ID 27903792, pp. 8-9)”.
II. Inexistente qualquer defeito intrínseco a qualquer dos acórdãos revistos, os quais confirmaram a conclusão jurídica de improcedência dos danos extrapatrimoniais. Com efeito, a situação de força maior, ainda que possa ter impactado o inadimplemento da contraprestação pela parte consumidora, não fundamenta a compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes da “negativação”.
III. O inconformismo da embargante revela interesse em rediscutir o mérito para modificar o entendimento do colegiado, o que escapa à “ratio essendi” da presente via.
IV. Por fim, não evidenciado, por ora, o dolo e o prejuízo processuais à pretendida condenação das embargantes por litigância de má-fé.
V. Improvidos os embargos declaratórios.